Tribunal: TJMT
Processo: 1017588-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RAI No. 1017588.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento, interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA,, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Embargos à Execução no 1023232-83.2021.8.11.0041 movido por LEONARDO SCHMITT, recebeu os presentes embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo.
Sustenta que a r. decisão agravada foi prolatada de forma claramente genérica, tal decisão se aplicaria a quaisquer embargos à execução que possa existir, sem nenhuma vinculação com este caso concreto, do que resulta sua nulidade manifesta.
Aduz que, ‘como todo documento com eficácia executiva reconhecida por lei, torna-se necessário que o crédito do advogado, estampado no título extrajudicial (contrato de honorários), seja líquido, certo e exigível. Desse modo, o contrato de prestação de serviço (ainda que epistolar), apto a aparelhar a respectiva ação de execução, deve prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento. Reunidos, assim, os pressupostos intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade.’.
Afirma que, o contrato de honorários advocatícios reveste-se de: (1) liquidez, quanto à quantidade e qualidade do objeto do direito; (2) certeza, quanto à definição dos seus sujeitos ativos e passivos, da natureza da relação jurídica e do objeto da obrigação, e; (3) exigibilidade, porquanto vencida a obrigação, razão pela qual se mostra plenamente cabível a execução de origem, nos precisos termos dos arts. 783 e 786 do CPC.
Assevera também que a revogação do mandato judicial não desobriga o tomador do serviço dos pagamentos decorrentes da obrigação assumida entre as partes, a teor do que preleciona o art. 14 do Código de Ética da Advocacia.
Afirma que, ‘não merece acolhimento a alegação de inadequação da via eleita, pois não há necessidade de arbitramento de honorários proporcionais, notadamente porque os serviços contratados foram prestados em sua totalidade, conforme amplamente demonstrado no presente recurso e nos documentos que o acompanham, de forma que a contraprestação, neste caso, deve corresponder à totalidade dos serviços prestados, cuja proporção já foi devidamente fixada pelas partes, por justo e igual acordo, no bojo no contrato de honorários, a afastar, por decorrência lógica, a alegação de iliquidez do título executivo.’.
Argumenta ainda, ser descabida a alegação de iliquidez do título por inexatidão ou indeterminação da obrigação em execução, pois o contrato indicou precisamente, em sua cláusula 3a, a quantidade (15.000), o gênero (sacas de soja de 60Kg) e a espécie (CONCEX, modalidade “disponível”) da prestação a título de honorários contratuais.
Aduz ainda, que a decisão agravada é patentemente ausente de fundamentação, apenas se referindo genericamente aos embargos, o que tornou necessária, além da preliminar de nulidade, a impugnação extensiva de todos seus termos na via deste agravo de instrumento, tudo a evidenciar, sem dúvida alguma, a ausência de juridicidade tanto da decisão quanto dos argumentos da inicial dos embargos.
De mais a mais, em relação ao perigo de dano, o agravado não demonstrou efetivamente quais os prejuízos que o prosseguimento da ação de execução lhe causariam, limitando-se a alegá-los apenas de forma genérica, sendo certo que incumbe a este, no mínimo, apontar quais lesões poderia vir a sofrer com o prosseguimento da ação de execução.
Por último, assevera que, apenas o argumento de que há risco de penhora de eventuais créditos não é suficiente para barrar o prosseguimento da ação de execução, até porque esta é a consequência natural de todo e qualquer processo executivo.
Requer seja concedido efeito suspensivo ou efeito ativo, na forma do art. 1019, I, do CPC, para fins de suspender/alterar a decisão agravada, de modo a que os embargos à execução sejam provisoriamente recebidos sem efeito suspensivo, permitindo o regular prosseguimento da execução na origem, até o pronunciamento do colegiado acerca do mérito recursal; no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja anulada, por ausência de motivação, ou revogada, por ausência de probabilidade do direito, a decisão agravada, consoante fundamentos desta petição.
Por fim, sejam as publicações referentes a este processo realizadas em nome dos advogados Willian Santos Damaceno (OAB-MT 12.721) e Carlos Antonio Perlin (OABMT 17.040), sob pena de nulidade.
Destaca-se, por fim, que se abstém por ora de formular pedido de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, apesar da demonstração inequívoca, em razão de que será formulado a tempo e modo no juízo originário, para não incidir em supressão de instância, nem obviar a competência dessa análise por ocasião da sentença, pelo magistrado de primeiro grau.
É a relatório.
Decido
Primeiramente, ACOLHO o pedido para que sejam as publicações referentes a este processo realizadas em nome dos advogados Willian Santos Damaceno (OAB-MT 12.721) e Carlos Antonio Perlin (OABMT 17.040), sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante, eis que, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, vinculada à existência concomitante dos requisitos dispostos no art. 919, §1o do Novo Código de Processo Civil.
Não se verificando a suscetibilidade de o prosseguimento da execução provocar dano ou risco ao resultado útil do processo, ou ausente a probabilidade do direito, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, tão somente para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator